Tribunal: TJPA
Processo: 0011143-67.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011143-67.2015.8.14.0301

APELANTE: ROBERTA MARIA MATOS CAVALEIRO DE MACEDO

APELADO: SIMONE CABRAL DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: MENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 CPC/2015. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza a rediscussão da matéria nessa estreita via.

3. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0011143-67.2015.8.14.0301

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE: ROBERTA MARIA MATOS CAVALEIRO DE MACÊDO
(ADV. Claudio Fernando De Souza Santos, OAB/PA 16.306)

EMBARGADO: SIMONE CABRAL DA SILVA
(ADV. Carlos Botelho, OAB/PA nº 29.564
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

em Apelação Cível
opostos por
ROBERTA MARIA MATOS CAVALEIRO DE MACÊDO
, em face de Acórdão (
PJe ID
n
11170272 - Pág. 1-3) que negou provimento ao Apelo, para confirmar a Sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à monitória, condenando a recorrente a pagar à recorrida Simone Cabral da Silva o valor correspondente aos cheques que embasaram a Ação Monitória.

Em suas razões recursais (
PJe ID nº
11387061 - Pág. 1-16),
o Embargante alega inépcia da petição inicial e omissão quanto ao fato de os valores dos cheques cobrados se encontrarem quitados, além de ausência de fundamentação.

Contrarrazões pelo desprovimento das razões do Embargante, (PJe ID nº 11900449 - Pág. 1-8).

É o relatório
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÃŠNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Nos presentes Embargos de Declaração, o embargante aduz a existência de omissão no Acórdão, ora analisado, sob o argumento de não apreciação da alegação de inépcia da petição inicial e omissão no que tange a não apreciação dos documentos que comprovam a quitação dos cheques as quais o Embargante foi condenado ao pagamento. Subsidiariamente, aduz que a condenação se deu em valores maiores que os, realmente, devidos.

Sob essas alegações, o Embargante pretende a reforma do Acórdão, ora embargado, que, em sede de Apelação, manteve a Sentença que o condenou ao pagamento dos valores dos cheques que embasaram a Ação Monitória.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição e erro material no julgado (PJe ID n 11170272 - Pág. 1-3), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

O Embargante alega omissão por ausência de apreciação da alegação de inépcia da inicial pela ausência de liquidez e certeza do valor exigido, em razão de suposta existência de contradição e falta de clareza quanto aos valores devidos.

Sob a referida alegação, tem-se que, de maneira geral, ocorre omissão quando a decisão não se manifesta sobre matéria relevante alegada pela parte ou sobre a qual deveria se manifestar de ofício. Situação não verificada nos autos, eis que o Acórdão recorrido, manifestou-se, expressamente, sobre a não configuração de inépcia da inicial. Vejamos.

No tocante à inépcia da petição inicial, cumpre observar que essa espécie de imperfeição é restrita às hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 330 do Código de Processo Civil:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

[] (...) [] § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

[]I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;

[]II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

[]III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

[]IV – contiver pedidos incompatíveis entre si”.

No tocante à inépcia da petição inicial, cumpre observar que essa espécie de imperfeição é restrita às hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 330 do

Código de Processo Civil:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

[](...)

[]§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

[]I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;

[]II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

[]III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

[]IV – contiver pedidos incompatíveis entre si”.

Como bem apontado pelo Juízo a quo, a narrativa da exordial permite o entendimento dos pedidos, senão vejamos:

(...)

Como se vê, a despeito do erro no cálculo do valor reclamado -fato que também foi alegado como razão para declaração de inépcia da inicial –, a apelada expôs justificativa plausível para a utilização de mecanismo processual tendente à constituição de um título de crédito judicial a partir de uma dívida instrumentalizada em documento escrito.

(...)

Impende esclarecer, por oportuno, que a diferença de valores entre o que foi requerido (R$-58.000,00 – cinquenta e oito mil reais) e o numerário obtido da soma dos cheques apresentados (R$-36.000,00 – trinta e seis mil reais), se revela muito mais como um erro de aritmética ou mesmo de digitação do que ato volitivo de litigância de má-fé em razão da cobrança de valor excessivo de dívida já paga.

Deixando mais claro, averbo que a parte autora, ora recorrida, apesar de afirmar ser credora de 08 (oito) cheques, propôs ação monitória pleiteando o pagamento de quantia em dinheiro com base em apenas 06 (seis) cartulas que foram devolvidas pelo banco sacado (motivo 20: “Cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco”).

Assim, por inexistir quaisquer das imperfeições descritas no §-1º do art. 330 do CPC,
rejeito as preliminares de inépcia da inicial.

Observa-se do excerto do Acórdão, acima reproduzido, que o Relator esclareceu que a divergência existente entre o valor cobrado na Exordial e os valores dos cheques que fundamentam a Ação Monitória se trata apenas de um erro aritmético, o que não afasta os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade das cártulas de cheques devolvidas pela instituição financeira, por ausência de fundos. Situação que afasta a possibilidade de vício de omissão por não apreciação de inépcia da inicial.

Quanto a alegação de contradição ou omissão pelo não reconhecimento da quitação total ou parcial dos títulos dos cheques, tenho que o Acórdão embargado se expressou de maneira harmônica e fundamentada a respeito. Nesse sentido, segue reprodução do excerto embargado, no ponto de interesse.

No mérito, adianto que melhor sorte não assiste à apelante, é que, como bem destacado pelo magistrado sentenciante a cláusula 1ª do Instrumento Particular de Alteração Contratual da Sociedade Limitada CABRAL & MACEDO PRÉ-VESTIBULAR LTDA – ME, “não vem dando quitação expressamente ao pagamento das cártulas de créditos que instruíram a inicial”.

Acrescenta-se à argumentação do Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que a falta de qualquer contrato que comprove o acordo entre as partes de “que os cheques cujos valores foram antecipados e devidamente quitados seriam sustados e devolvidos pela Apelada”, ou recibo que confirme o “pagamento em espécie dos referidos valores”, fragilizam, ante a lacunosa cláusula suscitada como razão para reforma da sentença, o alegado adimplemento da avença.

De mais a mais, depreende-se, da leitura do art. 38 da Lei nº 7.357, de 2 de setembro de 1985, que a posse do cheque pelo credor acarreta a presunção da existência do crédito não satisfeito.

E, neste caso, o pagamento do título deve ser provado por meio de recibo de quitação (artigo 320 do Código Civil), ou anotação no cheque do valor pago, o que não ocorreu no caso dos autos.

Inobstante, aquele que paga e não exige a quitação está sujeito a pagar mal, tornando inefetivo o pretenso inadimplemento. Não há recibo algum ou qualquer documento que venha a ilustrar que a autora deu por quitada a dívida.

Portanto, hígida a pretensão creditícia da autora/recorrida, confabulada nos cheques que acompanham a inicial, de rigor a manutenção da sentença.

Da produção literal e integral do mérito do Acórdão embargado, verifica-se que o
decisum
embargado enfrentou de maneira clara a alegação de quitação e contradição dos valores cobrados, e nesse sentido a decisão colegiada considerou presente a existência do débito, sob a fundamentação de ausência de comprovação de quitação dos valores dos cheques cobrados.

De maneira geral, a omissão a ensejar reparo por meio de Embargos de Declaração, na forma do Art. 1.022 é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o Tribunal, conforme previsão do art. 489, § 1º do CPC/2015. Situação que, a partir da leitura do trecho do voto acima transcrito, não ocorreu, eis que o Acórdão embargado se manifestou de maneira clara e pontual sobre as alegações trazidas em sede de Recurso de Apelação.

Nesse sentido é o posicionamento da Colenda Corte Superior de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Sobre a alegação de carência de fundamentação no
decisum
recorrido, verifica-se, da leitura da transcrição do voto do Acórdão, ora discutido, que a decisão proferida explicitou motivadamente as razões que ampararam o posicionamento da Turma julgadora. Assim, o que se ver é o simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento

Portanto, não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Ante a completa ausência de vícios no Julgado, verifica-se que a pretensão do embargante é promover uma nova oportunidade para rediscussão da matéria e, nesse sentido, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para reanálise do mérito, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que o CPC/ 2015, art. 1.025, caput, traz a seguinte afirmação: CONSIDERAM-SE INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Ante o exposto, em tais termos, conheço e rejeito os Embargos de Declaração opostos, mantendo, integralmente, os termos do Acórdão ora embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/01/2024